Tribunal: STF
Processo: ARE 1557008
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Reconsideração no recurso extraordinário com agravo. Cofins-importação. Medida Provisória nº 774, de 2017. Perda de eficácia. Restauração do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004. Inaplicabilidade de nova anterioridade nonagesimal. Ausência de surpresa ao contribuinte. Jurisprudência consolidada. Reconsideração da decisão anterior. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. Agravo regimental prejudicado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao agravo em recurso extraordinário para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região se manifestasse sobre eventual necessidade de nova anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, revogada pela Medida Provisória nº 794, de 2017, no contexto da majoração da Cofins-Importação.



    II. Questão em discussão



    2. Há uma questão em discussão: a aplicação, ou não, de nova anterioridade nonagesimal após o decaimento da Medida Provisória nº 774, de 2017, considerada a restauração automática da vigência do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, bem como a existência de elemento surpresa ao contribuinte.



    III. Razões de decidir



    3. A cobrança da Cofins-Importação já estava prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, razão pela qual a suspensão temporária de seus efeitos por medida provisória não configura revogação, mas simples interrupção precária, revertida automaticamente com o decaimento da MP.



    4. A perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, restabelece a vigência da norma suspensa, sem reinício de nova anterioridade nonagesimal, por inexistir elemento surpresa ao contribuinte.



    5. A jurisprudência do STF é pacífica ao afirmar a inaplicabilidade de nova noventena após o decaimento da MP nº 774, de 2017, conforme precedentes das Turmas, inclusive quanto à ausência de afronta ao princípio da anterioridade e à impossibilidade de reformatio in pejus.



    6. A consolidação jurisprudencial afasta a necessidade de retorno dos autos à Corte Regional para exame da questão, revelando prejudicada a discussão que motivara a decisão agravada.



    7. Diante disso, impõe-se a reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida e o consequente não seguimento do recurso extraordinário, prejudicado o agravo regimental.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental prejudicado.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual determinei nova manifestação da Corte Regional sobre a anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, antes revogada pela MP nº 794, do mesmo ano. Confira-se a ementa:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário. Cofins-Importação. Anterioridade nonagesimal. Medida Provisória. Perda de eficácia. Omissão do acórdão regional. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, proferido em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O acórdão versou sobre a constitucionalidade da majoração da alíquota da Cofins-Importação e a vedação ao aproveitamento integral dos créditos, bem como sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal em relação à Medida Provisória nº 774, de 2017 .



    2. A recorrente argumentou a omissão do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, embora o Tribunal tenha reconhecido a incidência da noventena durante a vigência da Medida Provisória nº 794, de 2017.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao não analisar a aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, nos moldes do art. 62, § 3º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. É inaplicável ao caso a tese firmada no Tema nº 1.047 do ementário da Repercussão Geral, visto que a matéria recursal não se refere à constitucionalidade do adicional de alíquota da Cofins-Importação, mas, sim, à aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017.



    5. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, embora tenha reconhecido a anterioridade nonagesimal durante a vigência da Medida Provisória nº 794, de 2017, deixou de se manifestar sobre o pedido referente à incidência da noventena após o decaimento da Medida Provisória nº 774, de 2017.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo em recurso extraordinário provido para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região analise o pedido de incidência da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, nos moldes do art. 62, § 3º, da Constituição da República.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 62, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 1.047; STF, RE nº 1.178.310-RG/PR; STJ, REsp n.º 1.137.738/SP; STJ, Enunciado nº 105 da Súmula; STF, Enunciado nº 512 da Súmula.” (e-doc. 59). 



    2. Nas razões do recurso, faz alusão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação da anterioridade na situação analisada (e-doc. 68). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Melhor compulsando os autos, tenho que é mesmo desnecessária a apreciação do início da contagem de outra noventena após a perda de eficácia da MP nº 774, de 2017. 



    4. Uma vez prevista a cobrança da Cofins-importação no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, a suspensão da exação por força da medida provisória que, posteriormente, perde eficácia por falta de apreciação do Congresso Nacional, não faz da lei letra morta. 



    4.1. Ao contrário, é meramente retomada a vigência da norma suspensa pela medida provisória, sem que seja aplicada nova anterioridade nonagesimal, haja vista a ausência de surpresa ao contribuinte. 



    5. É neste sentido a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.”



    (RE nº 1.411.445-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 04/04/2024).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.”



    (RE nº 1.395.908-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 16/03/2023).



    6. Como apontado pela Fazenda Nacional em seu reclamo, estão no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.510.203/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2024, p. 17/09/2024; ARE nº 1.506.001/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; ARE nº 1.478.178/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11/06/2024, p. 13/06/2024; RE nº 1.439.125/SP, de minha relatoria, j. 26/01/2024, p. 29/01/2024; ARE nº 1.457.305/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2023, p. 24/10/2023; RE nº 1.438.798/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023; RE nº 1.386.089/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022; e RE nº 1.364.857/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2022, p. 04/03/2022.



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 59) para negar seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 33), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica, por conseguinte, prejudicado o presente agravo regimental. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, por força do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator